Tribunal: TJPA
Processo: 0811294-44.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811294-44.2022.8.14.0401

APELANTE: ERNESTO DA SILVA CAXIAS

APELADO: ARLETE DO SOCORRO DA SILVA CAXIAS PINHEIRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº
0811294-44.2022.8.14.0401.

COMARCA:
JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:
ERNESTO DA SILVA CAXIAS.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
ARLETE DO SOCORRO DA SILVA CAXIAS

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 140 C/C ART. 61, II, ‘F’, DO CP, E LEI Nº 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA, CORROBORADA PELO CONTEXTO FÁTICO E HISTÓRICO DE AGRESSIVIDADE. TESE DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS INJURIANDI
. DOLO EVIDENCIADO. ESTADO DE CÓLERA NÃO EXCLUI A INTENÇÃO DE OFENDER. TESE DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. DANO PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). TEMA 983 DO STJ. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA SOBRE CAPACIDADE ECONÔMICA PARA FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO. VALOR ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa contra a sentença do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime de injúria em contexto de violência doméstica (art. 140 c/c art. 61, II, “f”, do CP), à pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
e ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo e, subsidiariamente, o afastamento ou a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em analisar três controvérsias: a) se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima, é suficiente para sustentar o decreto condenatório, refutando a tese de que se baseou exclusivamente em seu relato; b) se a conduta é atípica por ausência de dolo específico (
animus injuriandi
), considerando que as ofensas foram proferidas em meio a uma discussão; e c) se a fixação de indenização por danos morais prescinde de instrução probatória específica sobre a capacidade econômica do réu e se o valor arbitrado se mostra proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de
insuficiência de provas
não se sustenta. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como o histórico de agressividade do réu, atestado em juízo. O acervo probatório, analisado em conjunto, confere a certeza necessária para a condenação.

4. A tese de
atipicidade da conduta
por ausência de
animus injuriandi
também não prospera. O estado de exaltação durante uma discussão não exclui, por si só, a intenção de ofender. As expressões utilizadas pelo réu ("vagabunda", "filha da puta") são objetivamente ofensivas e demonstram o dolo de macular a honra subjetiva da vítima.

5. O pedido de
afastamento ou redução dos danos morais
não merece acolhida. O Superior Tribunal de Justiça, no
Tema 983
, firmou que o dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
). A fixação do valor mínimo não exige uma instrução probatória apartada sobre a capacidade econômica do ofensor, sob pena de esvaziar o propósito do instituto. A fixação do
quantum
em R$ 1.000,00 (mil reais) revela-se razoável e proporcional à gravidade da ofensa, não sendo a hipossuficiência presumida do réu, por si só, motivo para sua exclusão ou redução a valor irrisório.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 140 e 61, II, "f"; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.682.075/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 19/02/2025, DJe 24/02/2025; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0004029-07.2020.8.14.5150, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 15/10/2024; STJ, APn 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 10/06/2024, DJe 26/06/2024; STJ, REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ERNESTO DA SILVA CAXIAS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso na sanção do art. 140, c/c o art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial aberto, substituída por medidas restritivas, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) a
absolvição
por
insuficiência de provas
, com base no princípio
in dubio pro reo
, ao argumento de que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima, que não se confunde com testemunha e possui interesse na causa, e que os depoimentos das informantes seriam parciais e contraditórios aos depoimentos das testemunhas de defesa; b) a
improcedência do pedido de danos morais
, por ausência de instrução probatória sobre a capacidade econômica do ofensor, ou, subsidiariamente, sua
redução a um valor simbólico
(não superior a R$ 50,00), compatível com a hipossuficiência do réu (ID 19757387).

Em contrarrazões, a defesa da querelante pugnou pela manutenção integral da sentença (ID 19757390).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 22041630).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. DA ANÁLISE DE MÉRITO

O recurso não merece provimento. As teses defensivas, embora bem articuladas, não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos nem na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

2.1. Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória

A Defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de que as provas são frágeis, baseando-se a condenação unicamente na palavra da vítima e desqualificando-a por seu natural interesse na causa. Contudo, tal alegação não prospera.

É cediço que, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, praticados na maioria das vezes na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. A distinção topográfica entre "ofendido" e "testemunha" no Código de Processo Penal não retira o valor de seu relato, apenas impõe ao julgador o dever de analisá-lo com o devido critério, em conjunto com as demais provas.

No caso em tela, a vítima
ARLETE DO SOCORRO DA SILVA CAXIAS
apresentou em juízo um relato não apenas firme e coerente, mas extremamente detalhado e lógico, que reconstitui toda a escalada de violência. Ela narrou que a situação começou com uma "disputa de som" entre o querelado e sua filha, evoluiu para ofensas verbais de familiares do réu contra sua filha, e culminou com a intervenção direta e agressiva do apelante.

A vítima descreveu que o querelado, após ameaçar agredir sua filha ("dar porrada nela") e atirar uma sandália, teve sua conduta filmada por ela. Em um ato de intimidação, a esposa do réu derrubou o celular da vítima, e o próprio apelante, em seguida,
pisou no aparelho, danificando-o
. Foi nesse momento, no ápice da agressão, que ele dirigiu as ofensas diretamente à querelante, afirmando que
"
ela não valia nada e que ela e a filha eram duas vagabundas"
.

Este depoimento detalhado, que descreve uma clara progressão de atos agressivos (ameaça, dano e, por fim, a injúria), é muito superior a uma alegação vaga e confere alta credibilidade à sua versão. Ademais, a vítima trouxe um elemento crucial que situa a ofensa no contexto da violência de gênero, ao afirmar que seu irmão
"
sempre proferiu palavras de baixo calão contra ela, mas nunca contra seus irmãos do sexo masculino
"
. Isso demonstra que a agressão não foi um ato isolado, mas parte de um padrão de comportamento que subjuga a vítima em razão de seu gênero, exatamente o cenário que a Lei Maria da Penha visa coibir.

O relato da vítima não está isolado, como alega a Defesa. Embora a testemunha Julianna, sua filha, não tenha se recordado das palavras exatas em meio à confusão, a testemunha
Caroline Leite Farias
, sobrinha das partes, foi categórica ao afirmar em juízo que "o querelado sempre foi agressivo" e que "sempre ofendeu a sra. 'Arlete', além de ter presenciado outras situações de violência por parte dele". Este depoimento, ainda que de quem não presenciou o fato específico, corrobora o contexto de violência doméstica e o histórico de agressividade do réu contra a vítima, conferindo maior verossimilhança ao relato da ofendida.

Quanto aos depoimentos das testemunhas de defesa (Pedro Paulo e Maria Claudia), que negaram ter ouvido as ofensas, o juízo sentenciante, destinatário direto da prova e pautado pelo princípio do livre convencimento motivado, teve a oportunidade de aferir a credibilidade de cada depoimento, concluindo pela prevalência da versão da vítima, o que é perfeitamente legítimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao conferir especial valor à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, como se observa em julgado recente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. (...) A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevância probatória, considerando a clandestinidade e a ausência de testemunhas diretas em tais situações. (...) Agravo regimental desprovido, determinando o envio dos autos à origem para que o juízo competente proceda a dosimetria da pena.
(AgRg no AREsp n. 2.682.075/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) – destaquei.

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem decidido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...) A palavra da vítima é preponderante em situações de violência doméstica, dada a clandestinidade em que esses fatos ocorrem, conforme fundamentado com base nos autos e na jurisprudência. (...) Recurso conhecido e improvido, mantendo-se as medidas protetivas de urgência.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00040290720208145150 22913748, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de injúria, consubstanciadas no depoimento firme da vítima e corroboradas pelo contexto fático, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou na aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.2. Da Tese de Atipicidade por Ausência de
Animus Injuriandi

A Defesa alega que as ofensas foram proferidas no calor de uma discussão, o que afastaria o dolo específico de injuriar. A tese não se sustenta.

O fato de as ofensas terem ocorrido durante uma briga não exclui, automaticamente, a intenção de ofender. As expressões utilizadas pelo apelante são inequivocamente ofensivas e atentatórias à dignidade e ao decoro da vítima. Chamar a própria irmã de "vagabunda" e que “não vale nada” ultrapassa a mera exaltação e evidencia o propósito de humilhar e menosprezar, configurando o
animus injuriandi
.

O STJ já se manifestou no sentido de que o ânimo exaltado não é um salvo-conduto para a prática de crimes contra a honra. Em caso análogo, a Corte Superior ponderou:

Alegação defensiva de que a ameaça não teria ficado configurada - pois proferida em ambiente de discussão acalorada do casal - não prospera, uma vez demonstrado que a vítima ficou amedrontada, sentiu-se constrangida e intimidada.
(STJ - APn: 943 DF 2019/0213257-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) – destaquei.

O mesmo raciocínio se aplica ao crime de injúria. A conduta do réu, ao proferir xingamentos de tal magnitude, demonstrou a clara intenção de ofender a honra subjetiva da vítima, restando configurado o elemento subjetivo do tipo.

2.3. Da Tese de Afastamento ou Redução dos Danos Morais

Por fim, a Defesa requer o afastamento da indenização por danos morais ou sua redução, argumentando que não houve instrução probatória sobre a capacidade econômica do réu. A tese, novamente, não merece acolhida.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp nº 1.643.051/MS
, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 983
), que fixou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria conduta criminosa. Para a fixação de um valor mínimo, exige-se apenas o pedido expresso na inicial, o que ocorreu no presente caso, sendo dispensável instrução probatória específica sobre o dano.

A argumentação defensiva de que o Tema 983 não dispensa a instrução sobre os critérios de fixação do valor, especialmente a capacidade econômica do ofensor, não prospera. A finalidade do art. 387, IV, do CPP é garantir uma reparação célere e eficaz à vítima no próprio juízo criminal. Exigir uma instrução probatória apartada, similar à do juízo cível, para aferir a capacidade financeira do agressor, esvaziaria o propósito do instituto.

Cabe ao julgador, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar um valor que, sem gerar enriquecimento ilícito para a vítima, cumpra a dupla função de compensá-la e de desestimular o agressor. A condição de hipossuficiência do réu, presumida por ser assistido pela Defensoria Pública, é um dos elementos a serem sopesados, mas não impõe, por si só, a exclusão da indenização ou sua fixação em valor irrisório, como os R$ 50,00 sugeridos, que aviltaria a gravidade da ofensa.

No caso concreto, o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
foi arbitrado de forma razoável e proporcional, considerando a gravidade das ofensas e o contexto de violência psicológica e moral.

3. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 20/10/2025